Tribunal: TJDFT
Processo: 0011651-19.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0011651-19.2017.8.07.0016 RECORRENTE: WAL MART BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ERRO NO PREENCHIMENTO DA GUIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Dentro do sistema processual brasileiro, a distribuição das despesas processuais é fixada segundo os princípios da sucumbência ou da causalidade. 2.No caso presente, conforme ressaltado por S.Exa., o ajuizamento da execução fiscal decorreu da cobrança de dívida representada por Certidão de Dívida Ativa – CDA, uma vez que constava débito do devedor no pagamento do ICMS. Ocorre que, após a propositura da execução, o executado informou que teria incorrido em erro no preenchimento da guia de recolhimento, fato que levou o fisco a não reconhecer a quitação do tributo. 3.Diante da moldura fática descortinada, não há, de fato, como atribuir ao fisco a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios. A bem da verdade, foi o contribuinte o único responsável pelo ajuizamento da execução fiscal, porque o erro no preenchimento da guia referente ao recolhimento do tributo distrital, impediu o seu conhecimento pelo credor fiscal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 10, do CPC, sustentando que, diante da procedência dos embargos à execução fiscal e a comprovação de que as CDAs cobradas já haviam sido quitadas, o ônus sucumbencial deve recair sobre a Fazenda Pública, à luz do princípio da causalidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). O recurso especial tampouco merece seguir em relação à indicada ofensa ao artigo 85 do CPC, pois "Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais, feita com base no princípio da causalidade, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.518.247/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009